Tribunal: TJDFT
Processo: 0004932-88.2016.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. INDEFERIMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. OITIVA DE TESTEMUNHAS. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. PROVA NOVA. NÃO CONFIGURADA.
I – Considerando-se que o CPP não prevê o meio de impugnação da decisão que indefere o processamento da justificação criminal, pois a admissibilidade de tal procedimento no âmbito penal decorre da aplicação subsidiária da legislação processual civil, e diante da divergência doutrinária e jurisprudencial acerca do tema, admite-se a interposição de recurso em sentido estrito, à luz do princípio da fungibilidade.
II – A justificação criminal se presta à produção de prova nova para viabilizar revisão criminal, que não permite dilação probatória. Assim, é do justificante o ônus de demonstrar que a prova a ser discutida é inédita, sob pena de se transformar o procedimento em artifício para a mera reabertura da instrução processual, o que não se admite.
III – Na hipótese, as testemunhas ora arroladas e os fatos alegados eram de conhecimento do recorrente desde a instrução processual, inclusive a mesma tese foi apresentada e rechaçada pelo Juízo e por esta Corte no julgamento de recurso de apelação.
IV – Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.